Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-26.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000699485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001067-26.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-26.2016.8.26.0356 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001067-26.2016.8.26.0356
APELANTE: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
JUIZ: IRIS DAIANI PAGANINI DOS SANTOS
AÇÃO: VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
VOTO No 29692
SEGURO
-
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO
-
NOVO
JULGAMENTO DETERMINADO PELO C. STJ - VÍCIOS
ENDÓGENOS
-
COBERTURA
-
POSSIBILIDADE
-
AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL COM NÃO CONTRIBUIR COM
OS VÍCIOS - MULTA DECENDIAL DEVIDA - PREVISÃO
CONTRATUAL - CORREÇÃO DESDE A PERÍCIA E JUROS
DESDE A CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - APELO
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que houve
por improcedente Ação Ordinária, em que buscava o Autor cobertura securitária de
sinistros verificados no imóvel adquirido, pretendendo ao reparo do bem, ressarcimento de
valores já despendidos e imposição de multa; rijo o decisum na falta de cobertura
contratual para danos decorrentes da qualidade do material empregado na construção,
inviável a condenação.
Insurge-se o Requerente, com insistir na possibilidade de
responsabilização da Recorrida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, incidente
o Princípio do Risco Integral, devendo as cláusulas obter interpretação de modo
exemplificativo e não exaustivo, e revelando do estado precário do imóvel.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
No julgamento realizado em 13 de setembro de 2019, o recurso fôra
improvido, por unanimidade de votos, excluída do pacto a cobertura de vícios endógenos
do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-26.2016.8.26.0356 -Voto no
3
Interposto Recurso Especial e admitido pelo Presidente da Seção de
Direito Privado, determinou o H. Ministro Moura Ribeiro o retorno dos autos para este
Colegiado reaprecie a questão, considerando o entendimento de que os vícios estruturais,
coexistentes à vigência do contrato, devem ser indenizados.
Esse o breve relato.
Ante a decisão emanada pelo Mirífico Tribunal “ad quem”, restou
superada a questão relativa à possibilidade de cobertura securitária de vícios estruturais do
imóvel - ROMA LOCUT CAUSA FINITA EST.
Assim, passa-se à análise dos demais pontos abordados no feito;
procedente a demanda.
O Laudo Pericial é hialino com afastar a hipótese de que os danos
decorreram do aumento da construção obrada pelo Autor: “As obras de ampliação
realizadas pelo proprietário não acarretaram nenhum dano ao imóvel, pelo contrário,
melhoraram as condições de habitabilidade deste” (fls. 352).
Desta feita, tendo em vista que os danos endógenos foram observados
somente na construção original, e tendo em vista a determinação do C. STJ, de rigor a
condenação da Recorrida ao pagamento do montante localizado pelo “Expert” -
R$-5.872,44.
A multa decendial é devida, expressamente prevista na cláusula 17.3 do
pacto (fls. 36) e nem havendo que se falar em revogação da penalidade por força da
resolução CNSP 02/93, que em seu Artigo 10 prevê que: “A partir da vige^ncia desta
Resoluc ̧a~o,
o atraso no pagamento dos pre^mios por parte do agente financeiro, o atraso no
pagamento da indenizac ̧a~o
por parte da seguradora, bem como o descumprimento dos
prazos que vierem a ser estipulados para o relacionamento entre as seguradoras, o FCVS e
os agentes financeiros, implicara ́ na atualizac ̧a~o
dos valores devidos, com base dia ́ria,
mediante aplicac ̧a~o
dos mesmos crite ́rios utilizados nas operac ̧o~es
do SFH, acrescidas de
mora correspondente a 1% (um por cento) ao me^s ou frac ̧a~o,
sobre o montante atualizado.”
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Magnífico STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. COMPETE^NCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL. MULTA DECENDIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO
MUTUA ́RIO. COBERTURA SECURITA ́RIA. SU ́MULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001067-26.2016.8.26.0356 -Voto no
4
AGRAVADA MANUTENÇÃO. [...] 3.- A multa decendial, devida em func ̧a~o
do atraso no
pagamento da indenizac ̧a~o
objeto do seguro obrigato ́rio, nos contratos vinculados ao
Sistema Financeiro da Habitac ̧a~o,
e ́ devida aos mutua ́rios, dado o cara ́ter acesso ́rio que
ostenta em relac ̧a~o
à indenizac ̧a~o
securita ́ria e deve estar limitada ao valor da obrigac ̧a~o

principal (art. 920 do Co ́digo Civil de 1916) (REsp 870.358/SP , Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 7/5/2009) 4.- Na linha dos precedentes desta Corte e ́
de se reconhecer legitimidade ativa ao mutua ́rio para cobrar, da seguradora, a cobertura
relativa ao seguro obrigato ́rio nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da
Habitac ̧a~o.5.-
Agravo Regimental improvido.( STJ - AgRg no AREsp 136.462/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI).
Assim, cabível a multa, determina-se que seu valor não ultrapasse o
montante indenizatório, nos termos do Artigo 412 do Código Civil.
Alfim, a correção monetária deverá incidir desde a liquidação dos danos
havidos no imóvel (data de juntada nos autos da Perícia) e os juros contarão desde a
citação, já existindo o dever de indenizar, tudo à luz do Art. 405 do CC.
Pelo exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso, tendo por
procedente a Ação Ordinária. Sucumbente, arcará a Ré com as custas processuais e
honorária de 20% sobre o valor condenatório, já abarcado o disposto no §11, do Art. 85 do
Código de Processo Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica